Tribunal: TJDFT
Processo: 0747045-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo N. 0747045-89.2020.8.07.0000 Impetrante (s) SAMUEL SUAID E OUTROS Informante (s) SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Samuel Suaid e outros, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Na inicial, os impetrantes dizem são portadores de doença renal crônica, em estágio avançado, e são vinculados ao Hospital de Base, atual Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), onde fazem acompanhamento médico de saúde através de exames e consulta, na área de nefrologia, na modalidade de terapia substitutiva conhecida como diálise peritoneal (CAPD/DPAC e DPA/APD), a qual é feita por meio de kits contendo os insumos e medicamentos necessários ao tratamento. Informam que foram surpreendidos com a interrupção do fornecimento dos kits de CAPD/DPCA e DPA/APD pela empresa Baxter Hospitalar. Por sua vez, a empresa Baxter Hospitalar celebrou com o Governo do Distrito Federal o contrato de no 85/2019 – Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, em razão de ter sido vencedora do pregão eletrônico no 56/2019, para fornecer aos hospitais do Governo do Distrito Federal produtos para a realização de terapia de diálise peritoneal. Conforme Ofício em anexo, a vigência do contrato foi prorrogada até 20/09/2021, conforme Termo Aditivo ao Contrato. Observam que o Governo do Distrito Federal interrompeu o pagamento dos medicamentos fornecidos aos pacientes cadastrados no Hospital de Base, atual Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), sem apresentar qualquer razão ou justificativa legal, tanto para os Pacientes como para a empresa fornecedora dos medicamentos (Kit CAPD/DPCA e DPA/APD), o que gerou a expedição do Ofício que se encontra em anexo. Destacam que os pacientes cadastrados no IGESDF não receberam seus medicamentos (Kit CAPD/DPCA e DPA/APD) no mês de outubro de 2020, tampouco os receberão nos meses seguintes. Assinalam que em contato com a empresa Baxter Hospitalar, a mesma afirma que não foi possível enviar os medicamentos para a residência dos pacientes por ausência de nota de empenho pela Secretaria de Saúde, ou seja, por falta de pagamento ou previsão de pagamento para aquisição dos medicamentos, o que deixou os pacientes com a saúde e a vida comprometidas. Discorrem sobre a natureza do contrato firmado pelo Distrito Federal e empresa Baxter Hospitalar, bem ainda sobre o direito aplicável à espécie. Afirmam estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar. Com isso, requerem o deferimento da tutela de urgência para compelir o Secretário de Saúde a adquirir os Kits de CAPD/DPAC e DPA/APD (soluções de diálise peritoneal e seus acessórios), em caráter de urgência, para entrega mensal na residência de todos os pacientes cadastrados no Hospital de Base, atual Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), para dar continuidade ao programa, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais). No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (ID 20907539). A inicial do mandamus veio acompanhada com os documentos de ID 20907540/20907952. O feito restou distribuído inicialmente ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual declinou da competência, nos termos da decisão de ID 20907953. É o relatório. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, os impetrantes apontam a omissão do Titular da Pasta da Saúde do Distrito Federal, diante da ausência de pagamento ou previsão de pagamento para aquisição dos medicamentos descritos nos autos, o que deixou os pacientes com a saúde e a vida comprometidas. Em que pese a argumentação desenvolvida neste writ, bem como a relevância do tema posto em debate, entendo que o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Sendo assim, requisitem-se, com urgência, as informações ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consoante o artigo 7o, I, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT. Requisitem-se as informações. Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator